Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005501-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Acessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO (ESPÓLIO) - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVANTE), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (AGRAVANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA NATALINA GRANDO registrado(a) civilmente como MARIA NATALINA GRANDO (ESPÓLIO) - CPF: 945.035.759-53 (AGRAVANTE), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS E SOBRESTAMENTO DE TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação
Estimatória
n. 1003331-94.2024.8.11.0051, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no arresto de 8.000 sacas de soja e no sobrestamento da transferência da titularidade da Fazenda Água Santa, sob alegação de manobras fraudulentas no georreferenciamento da área e risco de alienação patrimonial que comprometeria eventual indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; (
ii
) estabelecer se é possível o arresto de sacas de soja objeto de outra demanda executiva em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência é afastada pelo longo decurso temporal — mais de 15 anos de litígio entre as partes —, sem demonstração de adoção de medidas prévias pelos agravantes para resguardar os direitos que agora buscam proteger.

A alegação de risco, fundada na possível alienação da Fazenda Água Santa e da soja, não se mostra suficiente, por carecer de demonstração concreta e imediata de dano, tratando-se de mera possibilidade abstrata.

O pedido de arresto de 8.000 sacas de soja constitui confusão indevida entre obrigações, pois tais sacas são objeto de execução ajuizada pelo agravado, sendo reconhecido judicialmente seu direito ao crédito, de modo que o arresto configura tentativa indevida de obstrução ao cumprimento de obrigação já estabilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração concreta e atual de urgência e risco ao resultado útil do processo inviabiliza a concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.

Não se admite o arresto de bens que constituem objeto de execução reconhecida em favor da parte contrária, sob pena de indevida obstrução ao cumprimento de obrigação estabilizada judicialmente.

O decurso de tempo excessivo sem providências protetivas enfraquece a alegação de urgência para fins de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019, DJE 21/01/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1005501
-
61
.2025.8.11.0000.

Agravante (s):
ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO
e Outros
.

Agravado (s):
VANDERLEI LUIZ BARBIERI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
VALDEMIRO GUENO
,
MARIA NATALINA GRANDO, UMBERTO JOAO GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO, VALNEI LUIZ GUENO
com o fito reformar a decisão que, nos autos da Ação
Estimatória
, com pedido de tutela de urgência n. 100333194.2024.8.11.0051, manejados em face da
VANDERLEI LUIZ BARBIERI
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia o arresto de 8.000 de sacas de soja, bem como o sobrestamento da transferência da titularidade da Fazenda Água Santa

Para tanto, o agravante alega que somente em 18 de abril de 2024, com a imissão na posse da Fazenda
Pasárgada
, tomaram conhecimento de que o agravado teria promovido manobras fraudulentas no georreferenciamento da propriedade, reduzindo sua área e causando degradação ambiental significativa.

Sustentam que a transferência da Fazenda Água Santa para o nome do agravado e a livre disposição da soja comprometeriam seus direitos, especialmente diante da possibilidade de alienação desses bens, tornando ineficaz eventual condenação indenizatória.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, os agravantes se
voltam
contra
a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente no arresto de 8.000 sacas de soja e no sobrestamento do pedido de transferência da titularidade da Fazenda Água Santa.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, o
Juízo de
primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente diante do decurso de lapso considerável desde o início dos litígios entre as partes, que remonta a mais de 15 (quinze) anos.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que a decisão
recorrida
não merece reparos.

No caso,
embora os agravantes aleguem que somente tomaram conhecimento dos fatos que fundamentam a ação principal em 18 de abril de 2024, quando foram imitidos na posse da Fazenda
Pasárgada
(matrícula no 669), o contexto fático-processual revela que o litígio entre as partes se arrasta há mais de uma década, envolvendo diversas demandas judiciais relacionadas ao mesmo objeto contratual.

A ação de resolução contratual no 0003123-89.2008.8.11.0051, como bem pontu
ado no teor decisório recorrido
, foi ajuizada há mais de 15 (quinze) anos, e mesmo após o trânsito em julgado do acórdão nela proferido, o litígio persiste, inclusive por inadimplemento dos próprios agravantes.

Nesse cenário, o simples decurso do tempo, sem a adoção de medidas anteriores para resguardar os direitos que agora se pretende tutelar, enfraquece significativamente a alegação de urgência, requisito indispensável para a concessão da tutela pleiteada.

Ademais, os agravantes não demonstraram de forma convincente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A mera possibilidade de que o agravado ofereça a Fazenda Água Santa em garantia em outras demandas ou aliene o imóvel não constitui, por si só, fundamento suficiente para a concessão da medida constritiva pleiteada, especialmente considerando que os agravantes conviveram com essa possibilidade por longo período sem adotar qualquer providência.

Quanto ao pedido de arresto do crédito de 8.000 (oito mil) sacas de soja, objeto da Execução no 0002204-61.2012.8.11.0051,
verifica-se igualmente,
que tal pretensão revela indevida confusão entre obrigações distintas. Como bem destacado na decisão
recorrida
, a referida execução, ajuizada pelo agravado, visa justamente o recebimento dessas sacas de soja, direito que, segundo consta, já estaria estabilizado por sucessivas manifestações judiciais, inclusive da instância superior.

Nesse contexto, a tentativa de arrestar esse crédito parece configurar mera estratégia para postergar o cumprimento de obrigação já reconhecida em outra demanda judicial, o que não se coaduna com a finalidade da tutela de urgência.

Assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025